Tribunal: STF
Processo: AI 363038
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de
que a certidão de publicação do acórdão objeto de recurso de
natureza extraordinária é peça de traslado necessário para a
aferição de ofício da tempestividade desse recurso independentemente
de lei expressa nesse sentido. Inexistem, pois, as alegadas ofensas
aos artigos 5º, II, XXXV e LV, e 93, IX, da Carta Magna.
        Agravo a que se nega provimento.